Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MORAIS E MATERIAIS POSTULADOS PELA VIÚVA E FILHOS DA VÍTIMA – DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA – EC No 45/2004.

1. “Compete à Justiça comum processar e julgar ação de indenização proposta pela mulher e pelo filho de trabalhador que morre em decorrência de acidente do trabalho. É que, neste caso, a demanda tem natureza exclusivamente civil, e não há direitos pleiteados pelo trabalhador ou, tampouco, por pessoas na condição de herdeiros ou sucessores destes direitos. Os autores postulam direitos próprios, ausente relação de trabalho entre estes e o réu.” (CC 54210/RO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 12/12/2005)

2. Recurso provido.Unânime.